Tribunal: TJDFT
Processo: 0735122-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF.
2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
3. Em análise ao caso concreto, percebe-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Assim, diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos não é possível auferir se ao Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.